Tribunal: TJBA
Processo: 0382612-50.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0382612-50.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
CAMILA BRANDI SCHLAEPFER SALES, IVAN FERNANDEZ BAQUEIRO PERRUCHO, MICHELLE RIGAUD DO AMARAL registrado(a) civilmente como MICHELLE RIGAUD DO AMARAL

APELADO: LOJAS IPE LTDA

Advogado(s)
:
CASSIO PITANGUEIRA DIAS ICO RIBEIRO, MARIANA CARLA MARQUES ASSUNCAO, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. FALÊNCIA. CONTINÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, habilitação de crédito falimentar por reconhecimento de continência e aplicou multa por embargos de declaração protelatórios.

II. Questão em discussão

2) A questão em discussão consiste em analisar os seguintes aspectos: (i) configuração de continência entre ações de habilitação de crédito; ii) Cabimento de multa por embargos de declaração em face do exercício do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A continência ocorre quando há identidade de partes e causa de pedir, com o pedido de uma ação abrangendo o da outra. Comprovada a identidade dos contratos e das partes, é correta a extinção da ação ajuizada posteriormente (art. 57, CPC).

4. A interposição de embargos de declaração para questionar premissa jurídica da sentença não configura, automaticamente, intuito protelatório. A penalidade deve ser afastada quando o recurso reflete o exercício regular do contraditório e da defesa.

IV)Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1) A continência entre ações de habilitação de crédito enseja a extinção do processo ajuizado posteriormente, nos termos do art. 57 do CPC; 2) O manejo de embargos de declaração para impugnar premissa jurídica, sem dolo ou má-fé, não justifica a imposição de multa por caráter protelatório.

______________

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 56 e 57 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0382612-50.2013.8.05.0001
, em que figuram DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A (como apelante) e LOJAS IPE LTDA (como apelada).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03